Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-02.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715408-02.2020.8.07.0007 RECORRENTE: PAULO DANICKI RECORRIDO: MAURO JOSE DE OLIVEIRA, ELAINE CRISTINA DE ALENCAR CARVALHO COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 (ID 31508911) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. QUEIXA-CRIME. REJEITADA. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. SUPOSTAS OFENSAS IRROGADAS EM JUÍZO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMUNIDADE CONFERIDA AOS ADVOGADOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Apelação Criminal interposta pelo querelante contra decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida em desfavor dos querelados, com fulcro no artigo 395, II, do Código de Processo Penal. 2. Em seu recurso o apelante defendeu que ficou comprovado que os apelados extrapolaram todos os limites do razoável e do mero exercício de suas profissões ao ofenderem sua honra em ação judicial, o que afasta o manto da imunidade judiciária que os protege durante a prática de atos inerentes às suas profissões. Requereu o provimento do apelo para que a queixa-crime seja recebida. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. O Ministério Público oficiou pela manutenção da sentença. Contrarrazões apresentadas. 4. Sem razão o recorrente. Observa-se dos autos que as assertivas reputadas como ofensivas teriam sido irrogadas em juízo pelos querelados, na condição de advogados da parte contrária, em uma ação de cobrança movida pela genitora do querelante (PJE 0709229-52.2020.8.07.0007) e em um recurso de agravo de instrumento (PJE 0724352-14.2020.8.07.0000). 5. Dispõe o art. 142 do I, do Código Penal que: “Não constituem injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador. Assim, não se verifica a intenção dos querelados em ofender a honra do recorrente, haja vista que apenas exercitaram em juízo o direito de defesa dos seus patrocinados, estando, ainda, ao abrigo da imunidade do art. 133 da Constituição Federal e art. 7o, § 2o, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB). 6. Caracterização dos crimes contra honra. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas no sentido de serem imprescindíveis dois requisitos para a configuração do crime imputado à recorrida: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia (animus injuriandi vel diffamandi). Faltando quaisquer desses requisitos, a conduta será atípica (STF/ RHC 81750 e STJ/ RHC 42.888/SP). 7. Apelação conhecida e não provida. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95). 9. Custas pelo recorrente. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos recorridos, fixados em R$1.000,00, corrigidos pelo INPC e mais juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado. (Acórdão 1387977, 07154080220208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2021, publicado no DJE: 01/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Entretanto, o recurso extraordinário não alcança o conhecimento, haja vista a ausência de demonstração do recolhimento do preparo, o que implica em deserção. Registre-se que, por se tratar de ação penal privada, o recurso interposto está sujeito ao preparo recursal, conforme art. 806, § 2o, do Código de Processo Penal, que preceitua ser deserto quando da ausência de pagamento das custas correspondentes. Ademais, aplica-se ao caso em tela o art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais) que prevê: “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF